Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747781-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA HELENA PEREIRA DE FRANÇA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a tutela de urgência para determinar que os agravados se abstenham de efetuar desconto de empréstimo contratado mediante fraude. Em suas razões (ID 779087852), alega que: 1) foi vítima de fraude mediante a realização de empréstimos fraudulentos em conta mantida junto ao Banco Mercantil do Brasil; 2) atendeu a todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência por meio da qual objetiva suspender os descontos dos empréstimos; 3) apresentou os contratos de empréstimo, ocorrência policial e comprovante de transferências bancárias por meio de pix para a conta de Cloudwalk IP Ltda; 4) é possível verificar o abalo financeiro suportado pela agravante, pois o banco desconta o valor diretamente em conta corrente; 5) os descontos a oneram de forma desproporcional, pois recebe remuneração de 1 salário mínimo; 6) ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado, a documentação juntada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito; 7) a documentação apresentada e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforçam a inexistência do débito e a responsabilidade do banco; 8) as operações fraudulentas e os descontos indevidos têm lhe causado sérias dificuldades financeiras. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender o desconto das parcelas de R$ 494,20, relativas ao empréstimo bancário. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se é possível a interrupção de descontos relativos a empréstimo consignado, alegadamente contratado mediante fraude. Como afirmado pelo juízo, a questão demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Em análise superficial, não há como se confirmar a versão da agravante. A princípio, o extrato do Banco Mercantil revela que os empréstimos foram contratados há mais de 1 ano e os valores a eles relativos foram transferidos para conta de titularidade da própria autora, mantida junto à Claudwalk IP Ltda. A movimentação, neste momento, contraria a alegação de ocorrência de fraude. O perigo de dano também não está demonstrado, pois, além de o desconto ser realizado há 1 ano, sem oposição da parte, não há prova de que o desconto das parcelas do empréstimo compromete a subsistência da agravante. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. Ademais, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator